Tribunal: STF
Processo: ARE 1356493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. 1. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. 1. Art. 37, inc. X, da Constituição Federal. A revisão da remuneração é direito constitucional e constitui correção da expressão nominal da remuneração dos servidores públicos, a fim de assegurar que o poder aquisitivo inicial não seja corroído pela perda inflacionária. 2. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI ESTADUAL Nº 18.598/2014. REDAÇÃO MODIFICADA PELA LEI ESTADUAL Nº 19.122/2015. Conf. a Lei Estadual n. 18.598/2014, os vencimentos dos ocupantes dos cargos relacionados no art. 2º da Lei n. 15.509/06, seriam reajustados em 12,33%, em 1º/12/2015. Contudo, a Lei Estadual n. 19.122/2015, alterou esse marco para dezembro/2016. Ocorre que esta Lei, editada em 15/12/15, somente passou a produzir efeitos na data de sua publicação, em 17/12/15. Diante disso, forçoso reconhecer que sua edição, que promoveu as alterações no texto da Lei Estadual nº 18.598/2014, foi posterior à integração do reajuste ali previsto ao patrimônio jurídico dos servidores públicos por ela abrangidos; restando devido o reajuste como almejado pelo Apelado. 3. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. A jurisprudência pátria possui entendimento pacífico no sentido que os limites orçamentários não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos de servidor público, mormente quando tal argumento carece de comprovação fática nos autos. Precedentes do STJ. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. Em que pese o desprovimento deste recurso, deixo de fixar os honorários recursais, porquanto não fixados pelo i. Juízo primevo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Versam os autos acerca dos reajustes salariais efetivados pela Lei 18.474 de 19 de maio de 2014, a qual reajusta os subsídios dos oficiais, praças especiais e demais praças da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e de seus pensionistas, previsto no Anexo Único da Lei 15.668 de 1º de junho de 2006.



    Nesta seara, a fim de conceder reajustes salarias a diversas categorias de servidores públicos do Estado de Goiás, foi aprovada a Lei 18.474/2014, com vigência na data de sua publicação, isto é, 19 de maio de 2014, nos termos do art. 3º desta Lei, sendo o primeiro reajuste previsto para dezembro daquele mesmo ano, a saber: 



    [...]



    O Chefe do Poder Executivo, por sua vez, em um novo projeto de lei apresentado sobre a matéria, ou seja, remuneração dos servidores públicos estaduais, logrou êxito com a aprovação e concomitante alteração efetivada pela Lei 19.122 de 15 de dezembro de 2015, resultando em uma nova redação ao artigo 1º da Lei 18.474/2014 e, consequentemente, postergação dos reajustes dos anos subsequentes a 2014, cada qual, em 01 (um) ano, do qual transcrevo, in verbis:



    [...]



    Desta forma, resta legítima a aplicação da lei criada e aprovada em 2014, que dispôs sobre a revisão anual da remuneração de 2014 a 2017, bem como o ônus do Estado em arcar com o referido reajuste, previsto na Lei Estadual 18.474/2014.



    Neste ínterim, denoto que assiste razão ao requerente, sendolhe devido o pagamento das diferenças dos reajustes inicialmente previstos, tendo em vista que a nova legislação prorrogou em 01 (um) ano a concessão dos subsídios remuneratórios, com manifesta intenção de postergar/reduzir os reajustes ora concedidos no ano anterior. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente